Tribunal: TJBA
Processo: 8110644-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110644-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: CATIA NOEMIA SOUSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, RAFAEL RAMOS ABRAHAO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. BACEN. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente em parte pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua redução à taxa média de mercado e a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, além da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o apelo da autora é tempestivo; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato é abusiva; (iii) saber se é cabível a repetição em dobro do indébito independentemente de má-fé subjetiva; e (iv) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso da autora é manifestamente intempestivo, pois interposto após o esgotamento do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

4. É cabível a revisão das taxas de juros em relações de consumo quando demonstrada cabalmente a abusividade. A fixação de juros em patamar superior a seis vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil configura desvantagem exagerada ao consumidor, incompatível com a razoabilidade e a boa-fé.

5. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo a prova da má-fé subjetiva.

6. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

7. Afasta-se a fixação de honorários por equidade, aplicável apenas em caráter excepcional, devendo incidir a regra geral calcada no valor da condenação ou proveito econômico obtido, com a respectiva majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da autora não conhecida e apelação da instituição financeira desprovida.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros remuneratórios em patamar que supera substancialmente a taxa média de mercado evidencia abusividade passível de revisão judicial. 2. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente prescinde de prova da má-fé subjetiva do fornecedor, revelando-se cabível quando a conduta for contrária à boa-fé objetiva. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora do devedor.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8110644-50.2023.8.05.0001, sendo Recorrentes e Recorridos BANCO BMG SA e CÁTIA NOEMIA SOUSA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do recurso interposto pela parte Autora e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela parte Acionada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça